Tribunal: TJBA
Processo: 8000936-02.2021.8.05.0077
Classe: Apelação
Relator(a): ROSALVO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA
Órgão julgador: ROSALVO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-10
Data de publicação: 2025-10-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000936-02.2021.8.05.0077

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ANTONIO SANTANA DA CRUZ e outros (7)

Advogado(s)
:
ROBSON DA SILVA SANTOS

APELADO: MUNICIPIO DE ACAJUTIBA

Advogado(s)
:
MATHEUS LIMA ARAUJO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. PROFESSORES APOSENTADOS. COMPLEMENTAÇÃO DE PROVENTOS. PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO. LEI 11.738/2008. JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA. VALOR DA CAUSA SUPERIOR A 60 SALÁRIOS MÍNIMOS. COMPETÊNCIA DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I
- A competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública é limitada a causas cujo valor não exceda 60 salários mínimos, conforme art. 2º da Lei 12.153/2009. Precedente STJ.

II
- O valor da causa de R$ 100.000,00 excede significativamente o limite de R$ 66.000,00 (60 salários mínimos em 2021), configurando incompetência absoluta do Juizado.

III
- A incompetência absoluta pode ser reconhecida a qualquer tempo e grau de jurisdição, independentemente de alegação das partes (art. 64, §1º, CPC).

IV
- Competência da Vara da Fazenda Pública para processamento de demandas que excedam a alçada dos Juizados Especiais.

V
- Conservação dos atos processuais já praticados (art. 64, §4º, CPC), observados os princípios da economia processual e instrumentalidade das formas.

VI
- Recurso conhecido e provido. Sentença anulada por incompetência absoluta.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação n. 8000936-02.2021.8.05.0077
, da Comarca de ESPLANADA, em que figuram como
Apelantes
ANTONIO SANTANA DA CRUZ e outros (7) e como
Apelado
MUNICÍPIO DE ACAJUTIBA.

ACORDAM os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER e DAR PROVIMENTO AO APELO
, para anular a sentença recorrida, nos termos que integram o voto condutor.

Sala de Sessões do Tribunal de Justiça da Bahia.

Rosalvo Augusto Vieira da Silva

Relator Substituto